Tribunal: TJDFT
Processo: 0721347-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0721347-42.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: COZINHA CAPITAL COMIDA DE BAR LTDA DECISÃO BANCO BRADESCO S.A. interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão proferida na execução de título extrajudicial movida contra COZINHA CAPITAL COMIDA DE BAR LTDA, que indeferiu o pedido de pesquisa de bens pela ferramenta Sniper. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Não há na execução originária o perigo iminente de dano ou risco ao resultado útil ao processo. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Dispensada a intimação da agravada-executada para resposta ao recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 24 de maio de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora